Tribunal: TJMT
Processo: 0001449-42.2018.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001449-42.2018.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

1.Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

2.[...]Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer
in albis
, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3.Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Ministério Público do Estado De Mato Grosso, contra acórdão proferido nos autos Reexame Necessário de Sentença no 0001449-42.2018.8.11.0046, que ratificou a sentença.

Sustenta o embargante padece do vício da omissão porque “omitiu sobre pontos de imperativa abordagem, tornando-se imprescindível para fins de prequestionamento que a Câmara julgadora se manifeste sobre os artigos 2o, 182, 196 e 225, todos da Constituição Federal, artigos 2o, incisos I e III, e 3o, inciso I, alíneas a, b, c e d, todos da Lei no 11.445/2007, artigos 373, parágrafo 1o, e 927, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, artigo 21 da Lei no 7.347/85, e ao artigo 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/90.”

Aduz ainda, que “o v. acórdão deixou de observar os preceitos da Súmula 618 do STJ (A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.), olvidando-se do disposto no artigo 927, inciso IV do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para superar a “omissão no presente acórdão, necessitando de aclaramento para fins de prequestionamento.”

Sem apresentação de contrarrazões (id. 116838730).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Embargante sustenta que o acórdão padece do vício da omissão, porque, deixou de manifestar a respeito dos artigos 2o, 182, 196 e 225, todos da Constituição Federal, artigos 2o, incisos I e III, e 3o, inciso I, alíneas a, b, c e d, todos da Lei no 11.445/2007, artigos 373, parágrafo 1o, e 927, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, artigo 21 da Lei no 7.347/85, e ao artigo 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/90, bem como da Súmula 618 do STJ.”

Ocorre, que para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

.Sobre as hipóteses de cabimento acima mencionadas, Daniel Amorim Assumpção, na obra intitulada Novo Código Civil Comentado, ao discorrer sobre os vícios que legitimam o ingresso dos embargos de declaração, quanto à omissão:

[...]A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, lI, do Novo CPC). Ao órgão jurisdicional é exigida a apreciação tanto dos pedidos como dos fundamentos de ambas as partes a respeito desses pedidos. Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, em especial na hipótese de cumulação de pedidos, de causas de pedir e de fundamentos de defesa. Na cumulação de pedidos o acolhimento ou a rejeição de um deles pode tornar os demais prejudicados, não havendo nenhum sentido exigir do juiz o enfrentamento e solução de tais pedidos em sua decisão: (a) na cumulação sucessiva prejudicial, rejeitado o pedido anterior, o pedido posterior perde o objeto; (b) na cumulação subsidiária o acolhimento do pedido anterior torna o pedido posterior prejudicado; (c) na cumulação alternativa o acolhimento de qualquer um dos pedidos torna os demais prejudicados. Nessas circunstâncias, é incorreto apontar omissão na decisão do juiz que deixa de enfrentar pedidos prejudicados. Fenômeno semelhante ocorre no tocante à cumulação de causas de pedir e de matérias de defesa. Nesse caso é possível estabelecer uma regra: quando a omissão disser respeito à matéria alegada pela parte vencedora na demanda, não haverá necessidade de seu enfrentamento, faltando interesse de agir na interposição de embargos de declaração. O parágrafo único do dispositivo ora analisado especifica que se considera omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos (recursos especial ou extraordinário repetitivos e incidente de resolução de demandas repetitivas) ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1.o, do Novo CPC, dispositivo responsável por inovadoras exigências quanto à fundamentação da decisão. O dispositivo na realidade não inova ou tão pouco complementa o inciso II do art. 1.022 do Novo CPC, já que as especificações presentes no dispositivo ora comentado são claras hipóteses de omissão de questões sobre as quais o juiz deve se pronunciar.

Ademais, conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. AÇÃO POPULAR. NULIDADE DE NOMEAÇÕES PARA CARGOS EM COMISSÃO. DESVIO DE FINALIDADE. OFENSA AO ART. 535, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO.PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DOS DISPOSITIVOS TIDO COMO VIOLADOS.DESNECESSIDADE.1. Nas razões do recurso especial, a parte ora Recorrente apenas suscitou ofensa ao art. 535, do CPC/73, sob a alegação de que o Juízo não apontou expressamente os dispositivos de lei federal arguídos para justificar o pedido de reforma da sentença de 1a instância.2. [...].3.
Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso
.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE E EXERCÍCIO DE FISCALIZAÇÃO PELA ANS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ANS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I
- Não há ofensa ao art. 535 do CPC, quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
.[...]IV - Agravo interno improvido.(AgInt no REsp 1570456/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

No caso em apreço, não qualquer omissão no acórdão, conforme trecho pertinente, posto que foi devidamente fundamentada em jurisprudência dos Tribunais Superiores, sobretudo do STF, no sentido de que o do Poder Judiciário, somente pode impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, conforme se observa do trecho pertinente:.

[....]A sentença não merece ser modificada, pois está sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento, de que o do Poder Judiciário, somente pode impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇAO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. APELO EXTREMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO. NÃO INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 280 E 283 DO STF. SENTENÇA RESTABELECIDA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Agravado, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. Não incidem, na hipótese, os óbices processuais apontados pelo ora Recorrente, referentes à incidência das Súmulas 280 e 283 do STF. 2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes. 3. Restabelecida a sentença em sede de recurso extraordinário. Ausência de julgamento ultra petita. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública.(RE 1214757 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24-06-2021 PUBLIC 25-06-2021)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS – EDUCAÇÃO – JUDICIÁRIO – INTERVENÇÃO – EXCEPCIONALIDADE. Ante excepcionalidade, verificada pelas instâncias ordinárias a partir da apreciação do quadro fático, é possível a intervenção do Judiciário na implantação de políticas públicas direcionadas a concretização de direitos fundamentais.(RE 1250595 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 28-05-2020 PUBLIC 29-05-2020).

No caso em apreço, não vislumbrei qualquer excepcionalidade ou omissão do ente estatal, pois de acordo com a documentação colacionada nos autos, por meio do Inquérito Civil n° 001293-017/2015.

Isso porque, consoante o Oficio n° 2015/GP, o ente municipal informa que não obstante tenha encaminhado o Projeto de Saneamento Sanitário a FUNASA, não logrou êxito em obter a liberação dos recursos no importe de R$ 9.000,000, 00 (nove milhões), para a execução do projeto, ressaltando, contudo que ingressaria com nova proposta.

O ente municipal informa ainda, que o sistema de esgoto é feito por meio de fossa, tanto na zona rural como urbana.

Assim, não há pela prova dos autos, que o Município tenha se omitido no enfrentamento do problema; ao contrário, tem procurado interferir para buscar soluções, mas o caso é de tal gravidade que reclama maior tempo de atuação para a concretização de planos e de investimentos.

Em especial, porque a receita é diminuta em razão da repartição tributária desigual praticada em nossa federação, o dispêndio de recursos vultosos que terão de ser retirados de outras áreas igualmente importantes e talvez mais prioritárias.

Nesse sentido é o entendimento da Corte de Justiça, em situação homologa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA DE ESGOTO. IMPLANTAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL. OMISSÃO DO EXECUTIVO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incide a Súmula 284 do STF quando a parte aponta violação do art. 1.022 do CPC/2015 de forma genérica, sem explicitar qual a efetiva ausência de pronunciamento e sua relevância para a solução da controvérsia. 2. O STJ entende que o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial (AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017). 3. Em ação civil pública visando à implantação de rede de esgoto sanitário, o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, atestou que não houve omissão do ente público municipal a justificar a excepcional intervenção do Judiciário, conclusão cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 1732618 SC 2018/0072115-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INESCUSÁVEL OMISSÃO ESTATAL. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL COLETIVO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo assim consignou na sua decisão: "O que se busca por meio da presente lide é, em sucinto resumo, que o Município de Natal sela condenado a construir uma Central de Abastecimento Farmacêutica destinada ao acondicionamento de medicamentos e demais insumos destinados à realização de serviço de saúde, equipando o referido local com os equipamentos e recursos humanos que assegurem eficiência do citado serviço público, pugnando, ainda, o parquet, pela condenação da edilidade demandada, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos difusos e coletivos correspondentes. à quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) (fl. 2264). 2.[...]. 4. Nesse contexto, evidentemente não pode prosperar a tese ministerial que pretende impor ao Município a construção de obra pública desnecessária, uma vez que o principal objetivo perseguido pelo Parquet (acondicionamento dos medicamentos e seus insumos) já fora alcançado pelo convênio firmado entre o Município e a Nuplan. 5. No caso dos autos, não há omissão inescusável que autorize o controle jurisdicional de políticas públicas, sendo certo que a infirmação das premissas fáticas adotadas pela Corte de origem esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 6. Ademais, os preceitos tidos por violados realmente não foram debatidos pela instância ordinária, de modo que incide o enunciado da Súmula 211/STJ, não se admitindo o prequestionamento ficto defendido pelo Ministério Público. 7. [...].(STJ - AgRg no AREsp: 362882 RN 2013/0196167-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2014).Destarte, não tendo Parquet comprovado: 1) a disponibilidade de recursos no orçamento municipal para possibilitar a implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto; 2) que o Município tem se omitido de maneira específica, pois estaria aplicando recursos em outros áreas menos relevantes, que deveriam ser destinados à execução da política pública de saneamento e 3) que tenha havido dano concreto à coletividade, deve ser mantida a sentença.Com essas considerações, RATIFICO a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Como se vê da decisão hostilizada, o que busca o Embargante nada mais é que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado
transcorrer in albis
o prazo para apresentação de recurso de apelação, no momento oportuno.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Com essas considerações, REJEITO os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022